Tribunal: STF
Processo: HC 242570
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal leve. Acordo de não persecução penal. Condenação com trânsito em julgado. Inviabilidade. Nulidades. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arinaldo Antonio de Oliveira Moraes Júnior contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Apelação Criminal 7000690-14.2023.7.00.0000/AM (evento 3, fls. 55-87).



    O paciente foi condenado à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar. O Superior Tribunal Militar, em sede de apelação criminal, rejeitou as preliminares de nulidade do processo por violação ao princípio do devido processo legal e indeferiu o pedido defensivo de acordo de não persecução penal (ANPP) (evento 3, fls. 22-9). 



    No presente writ, a Defesa alega o direito de o paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Sustenta violação ao princípio do devido processo legal por inobservância ao disposto nos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ante a omissão no Código de Processo Penal Militar. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da apelação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão do STM, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para suspensão do processo e de eventual execução da pena, abrindo-se vista ao Ministério Público Militar para que se manifeste sobre a viabilidade, ou não, do acordo de não persecução penal e, sucessivamente, seja reconhecida a nulidade da ação penal, desde o recebimento da denúncia, com o retorno dos autos à origem para o oferecimento da resposta à acusação.



    Em 14.6.2024, indeferi o pedido de liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pela extinção do writ sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 12).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 57):



    “APELAÇÕES. DEFESA E MPM. (ARTS. 157 § 3º E 209 DO CPM). PRELIMINARES. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JMU. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTA DELITUOSA MOVIDA POR FORTE EMOÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENUANTES. INAPLICABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AGRESSÃO VERBAL DO OFENDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.



    1. Preliminar da Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. O art. 9º do CPM estabelece as hipóteses de cometimento de crime militar por civis, os quais serão da competência da justiça castrense. O STM tem firmado o entendimento de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 



    2. Preliminar da Defesa de violação ao Princípio do Devido Processo Legal. É inaplicável o ANPP no âmbito da JMU, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM. Não há como se aplicar de forma subsidiária os arts. 396 e 396-A do CPP, em razão do Princípio da Especialidade. Não restou caracterizado qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que o CPPM, ainda que em momento processual diverso daquele estabelecido no CPP, possibilita à Defesa a arguição de preliminares, o requerimento de juntada de documentos, a produção de provas e o arrolamento de testemunhas. Não são aplicáveis à Justiça Militar da União as alterações ocorridas no CPP introduzidas pela Lei nº 11.719/2008. Precedentes. 



    3. Preliminar de não conhecimento do apelo ministerial. A Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional estabelecem ser função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública e recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. 



    4. Apelo da Defesa. A autoria e a materialidade do delito ficaram comprovas e são incontroversas. 



    5. A Defesa não logrou êxito em demonstrar que o Acusado teria agido movido por forte emoção. 



    6. Não foram demonstrados s elementos caracterizadores da inexigibilidade da conduta diversa, principalmente o perigo certo e atual. Mesmo se for considerado que foi emanada uma ordem de maneira ríspida, a atitude do Acusado não se justificaria, sendo exigível dele conduta diversa daquela praticada. 



    7. Não é aplicável a pretendida atenuação prevista no art. 72, inciso III, alínea “c”, do CPM.



    8. O CPJ/Ex bem fundamentou a exacerbação de pena acima do mínimo legal. 



    9. Não deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM. Como entendimento jurisprudencial do STM, a aludida atenuante só se aplica em caso de comportamento excepcional anterior. Precedentes. 



    10. Apelo ministerial. Não se trata de um ambiente de trabalho civil. Na caserna, uma ordem pode ser dada de uma maneira mais ríspida ou dura, e isso não é tido como desrespeito ou ofensa pessoal, desde que não transborde para humilhação e abuso. 



    11. Não há como se considerar as expressões proferidas pelo Ofendido como uma agressão verbal a ponto de justificar a agressão física do subordinado. 



    12. Os pedidos de revogação do “sursis” ou a prorrogação do período de prova para 4 (quatro) anos, não devem ser acolhidos, considerando que o Apelante já foi licenciado. Precedentes. 



    13. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Consoante as informações prestadas pelo Superior Tribunal Militar (evento 09, fl. 3), verifico que a condenação do paciente transitou em julgado em 23.5.2024. Assim, considerando o trânsito em julgado da condenação antes da finalização do julgamento do HC 185.913/DF (18/09/2024), não há ilegalidade a ser sanada nesta via, porquanto este Supremo Tribunal Federal definiu que o julgamento do HC 185.913 não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas, tal como no caso ora em exame.



    Por outro lado, quanto à alegação de nulidade por inobservância ao disposto nos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com violação ao devido processo legal, a Corte Superior consignou que “(...) não restou caracterizado qualquer prejuízo à Defesa uma vez que o CPPM, ainda que em momento processual diverso daquele estabelecido no CPP, possibilita à Defesa a arguição de preliminares, o requerimento de juntada de documentos, a produção de provas e o arrolamento de testemunhas.” 



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente